Tribunal: TJSP
Processo: 1502702-67.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2013 a 2017 – Alegação de suspensão do crédito tributário em razão da existência de processo administrativo – Alegação de isenção - Exceção de pré-executividade não conhecida – Irresignação da executada - Interposição de recurso de apelação - Descabimento - Decisão não terminativa, de natureza

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2013 a 2017 – Alegação de suspensão do crédito tributário em razão da existência de processo administrativo – Alegação de isenção - Exceção de pré-executividade não conhecida – Irresignação da executada - Interposição de recurso de apelação - Descabimento - Decisão não terminativa, de natureza interlocutória, que deve ser combatida por meio de agravo de instrumento - Erro grosseiro que exclui a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502702-67.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante RITA DE
CASSIA FERNANDES, é apelado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SERTÃOZINHO - SAEMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502702-67.2018.8.26.0597 -Voto no 22711
2
APELAÇÃO N°: 1502702-67.2018.8.26.0597
APELANTE: RITA DE CASSIA FERNANDES
APELADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SERTÃOZINHO SAEMAS
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 22711
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO
Tarifa de água e esgoto

Exercícios de 2013 a 2017 Alegação de suspensão
do crédito tributário em razão da existência de
processo administrativo
Alegação de isenção -
Exceção
de
pré-executividade
não
conhecida

Irresignação da executada - Interposição de recurso
de
apelação
-
Descabimento
-
Decisão
não
terminativa, de natureza interlocutória, que deve ser
combatida por meio de agravo de instrumento - Erro
grosseiro
que
exclui
a
eventual
aplicação
do
princípio da fungibilidade recursal - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por RITA DE CASSIA FERNANDES (fls. 239/249) por
meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 230/233 que
deixou de conhecer a exceção de pré-executividade.
Sustenta, em suma, o cabimento da exceção de
pré-executividade e que o crédito encontra-se com a exigibilidade
suspensa em razão da existência de processo administrativo.
Alega ainda ter direito à isenção da tarifa de água e esgoto.
Requer a reforma da decisão.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 255/258).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
A decisão recorrida deixou de conhecer o pedido
da exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento
da execução fiscal. Conclui-se, assim, que a decisão não tem
natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502702-67.2018.8.26.0597 -Voto no 22711
3
uma vez que não pôs fim à execução fiscal, mostrando-se,
portanto, inadequado o recurso manejado pela apelante.
A respeito da matéria, aduzem NELSON NERY
JR. e ROSA MARIA ANDRADE NERY: “Decisão interlocutória.
Segundo o sistema recursal do CPC, decisão interlocutória é o
pronunciamento do juiz que, não colocando fim ao processo,
resolve questão incidente ou provoca algum gravame à parte ou
interessado (...). Ainda que decida questão de mérito, se a decisão
não colocar fim ao processo é interlocutória, impugnável pelo
recurso de agravo, como por exemplo ocorre quando o juiz
pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes
passivos, prosseguindo o processo contra os demais. O conteúdo
do ato é irrelevante para qualificá-lo, importando somente a
finalidade do mesmo ato: se extingue o processo é sentença; se
não extingue o processo é decisão interlocutória” (Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante; Editora
Revista dos Tribunais; São Paulo, 8a edição, 2004, ps. 985/986).
Ademais, nos termos do art. 354, parágrafo
único, do CPC, ainda nos casos de extinção parcial do feito, o
recurso cabível para impugnar a decisão é o agravo de instrumento.
No caso concreto, o equívoco não é fruto de
dúvida relevante (objetiva) ou controvérsia doutrinária ou jurisprudencial, razão pela qual inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“Na forma da jurisprudência predominante no STF e no
STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se
aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b)
inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo
do recurso cabível. Assim, na hipótese de erro grosseiro,
não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:
STF,
Pet
5.707
AgRED/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ,
AgRg no MS9.232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE
ESPECIAL,
DJU
de
17/12/2004;
STJ,
AgRg
na
SEC
10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015” (STJ 2a T AgInt no
REsp 1517815/SP Rel. Assusete Magalhães j. 18.08.2016).
Nesse sentido decisão desse Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502702-67.2018.8.26.0597 -Voto no 22711
4
“Exceção de pré-executividade. IPTU e Taxas diversas.
Município de São Bernardo do Campo. Acolhimento parcial.
Prosseguimento
da
execução,
em
parte.
Decisão
interlocutória. Cabimento de agravo de instrumento (art.
354, parágrafo único, do CPC/15 e art. 522 do CPC/73).
Interposição de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade
do princípio da fungibilidade. Precedentes. Recurso não
conhecido”.
(TJSP

18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0599450-64.2010.8.26.0564,
Rel.
Desembargador Carlos Violante, j. em 22.03.2018).
Diante do exposto, meu voto não conhece do
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator